Tribunal: TJMT
Processo: 0019378-71.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019378-71.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOILSON PISSARRA GOMES - CPF: 020.802.501-40 (APELANTE), MARCOS FELIPE FERNANDES MOTA - CPF: 024.750.381-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PAULINA CONSTANTINA DE PISSARRA - CPF: 361.624.501-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- USO DE DOCUMENTO FALSO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA,

DESCONHECIMENTO DA FALSIFICAÇÃO - PEDIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO - DEPOIMENTOS POLICIAIS – APRESENTAÇÃO DE CNH FALSIFICADA - LAUDO PERICIAL – DECLARAÇÕES DO APELANTE - VALOR PAGO PARA ADQUIRIR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DE FORMA FRAUDULENTA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CRIME FORMAL – DESCONHECIMENTO DA FALSIDADE NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA - JULGADOS DO STJ, TJDFT, TJMT, TJSP E TJMG -
RECURSO DESPROVIDO.

O crime de uso de documento falso não exige resultado naturalístico para sua consumação, sendo formal,
“dispensável o efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros”
(TJSP, AP N.U 0011465-85.2016.8.26.0635).

“Comete o crime previsto no art. 304 do Código Penal quem apresenta Carteira Nacional de Habilitação falsa a policiais militares durante abordagem de rotina. A alegação da ausência de dolo da conduta não comporta acolhimento quando a prova carreada ao feito demonstra que o agente tinha conhecimento da falsidade documental.”
(TJMT, AP N.U 1000063-33.2021.8.11.0020)

“O pleito absolutório não merece acolhimento quando, além das provas da materialidade e da autoria do crime, extrai-se dos depoimentos orais que o acusado adquiriu a CNH de forma fraudulenta, pagando por ela, sem submissão a qualquer exame prévio junto ao órgão competente [...].”
(TJDFT, AP N.U 0011935-45.2012.8.07.0003)

“Não tendo o apelante comprovado que desconhecia a falsidade ou que incorreu em erro determinado por terceiro, a manutenção da condenação pelo delito de uso de documento falso é medida que se impõe”
(TJMG, Ap no 10144130010164001).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0019378-71.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JOILSON PISSARRA GOMES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOILSON PISSARRA GOMES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe N.U 0019378-71.2016.8.11.
0042), que o condenou por uso de documento falso a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 304, do CP - (ID 180488660).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) desconhecia
“que o documento emitido estava com categoria errada na impressão”.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 216504170).

A 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 216504179).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição ante a atipicidade da conduta, argumentando que se trata de crime impossível e suscitando, também, deficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e Materialidade comprovadas. Laudo Pericial que comprovou que a carteira de habilitação apresentada à Polícia Militar durante a abordagem possuía dados adulterados, tais como o número de registro, a categoria e o prazo de validade. Pesquisa realizada por meio do sistema "consulta condutor", do CIOSP, que comprovou a falsidade dos dados da carteira de habilitação entregue à autoridade policial. Aquisição da CNH realizada sem observar o procedimento legal de renovação, de modo fraudulento. Parecer pelo improvimento do recurso.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 218930170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 11/06/2016, por volta de 10h40min, na Praça situada a Rua da Fartura, bairro Planalto, nesta capital, o denunciado foi preso em flagrante delito por fazer uso de documento público alterado, consistente numa Carteira Nacional de Habilitação. [...]

Diante do exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar JOILSON PISSARRA GOMES como incurso no art. 304, caput, do Código Penal [...].”

(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - ID 180486988 - fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas nos autos.

O acusado Joilson Pissarra Gomes ao ser interrogado na fase judicial apresentou a seguinte versão: [...].

A testemunha Paulina Constantina de Pissarra, mãe do acusado, declarou em Juízo: [...].

O acusado optou por negar a autoria delitiva. Todavia, verifica-se que sua tese encontra-se isolada das provas coletadas no feito, que dão conta do cometimento do delito de falsificação de documento público, dentre elas a documental que se encontra anexada aos autos que não deixa qualquer dúvida acerca da falsidade.

Ademais o acusado assumiu conscientemente o risco de produzir o resultado criminoso, posto que, estando com documento falso, dispôs em portá-lo e apresentá-lo à autoridade pública, quando a tanto instado, o que acabou por fazer, praticando com isso o ato ilícito.

Fica evidente que o réu, naquelas circunstâncias quando foi abordado por policiais militares, portava e usava documento falsificado, notadamente uma carteira de habilitação, que, apesar de apresentar categoria ‘A’, adequada para o veículo motocicleta utilizada pelo réu no momento da abordagem, também apresentava categoria ‘D’, sendo que os policiais constataram algumas falhas nos dados do documento.

Ademais o Laudo Pericial no 2.9.2016.22995-01, (ID 51412427, fls. 29/36), concluiu que o documento ‘o documento encaminhado para exame apresenta espelho com características semelhantes daquelas presentes no modelo padrão, portanto de originalidade, contudo com vestígios de adulteração de origem química através de lavagem de dados variáveis’.

Destarte, observo que o delito em comento exige o dolo em sua modalidade genérica tão somente, sendo este extraído da vontade livre e consciente de usar o documento sabendo da sua falsidade, sendo desnecessárias, portanto, indagações acerca de um especial fim de agir. [...]

Assim, tenho que restou devidamente comprovada a prática do crime, previstos no artigo 304, caput, do Código Penal, pelo acusado.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o acusado JOISON PISSARRA GOMES, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 304, do Código Penal Brasileiro. [...].”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito - ID 180488660)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial no 2.9.2016.22995-01 (ID 180486988 - fls. 29/36).

Na fase policial, foram ouvidos Paulo Padilha Nogueira, policial militar (ID 180486988 - fls. 6), Rhoney de Camargo Brandão, policial militar (ID 180486988 - fls. 7), e o apelante (ID 180486988 - fls. 14/15).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Paulina Constantina de Pissarra, mãe do apelante (Relatório de Mídias - ID 180488658), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 180488658).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se, pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Paulo Padilha Nogueira e Rhoney de Camargo Brandão], que JOILSON PISSARRA GOMES, ao ser abordado no dia 11.6.2016, por volta das 10h40min, na Rua da Fartura, bairro Planalto, Cuiabá/MT, apresentou-lhes uma Carteira Nacional de Habilitação, no qual constava categoria
“AD com validade até 21/01/2019”
. Porém, ao checarem seu cadastro verificaram que possuía somente habilitação para
“categoria A com validade até 09/01/2014”
(ID 180486988 - fls. 6/7/15).

A falsidade documental está retratada no

Laudo Pericial no 2.9.2016.22995-01, subscrito pelo perito oficial criminal Arlindo José Bergamim, o qual apontou que:
“o suporte do documento (CNH) enviado para exames, apresenta espelho com características semelhantes daquelas presentes no modelo padrão, portanto, de originalidade, contudo, com vestígios de adulteração de origem química através de lavagem de dados variáveis; coloração de fundo similar na CNH questionada quando vista a olho nú, porém, com ausência da revelação da Bandeira Estilizada e do Brasão da República como ocorre na CNH padrão; presença de microletras na CNH perquerida, desbotadas pela ação da lavagem química, diferenciando da impressão na CNH padrão”
(ID 180486988 - fls. 29/36).

Extraem-se dos depoimentos do apelante, nas duas fases da persecução penal, que ele não realizou os testes necessários para obter a CNH de categoria “D”, adquirindo-a pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais) de um funcionário do Detran à época, sem identificá-lo ou apresentar recibo da transação (ID 180486988 - fls. 14/15; Relatório de Mídias - ID 180488658).

Frise-se que o crime de uso de documento falso não exige resultado naturalístico para sua consumação, sendo formal,
“dispensável o efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros”
(TJSP, AP N.U 0011465-85.2016.8.26.0635 - Relator: Des. Leme Garcia - 7.7.2020).

A escusa do apelante, segundo o qual desconhecia a falsidade documento público, apresenta-se ilógica, visto que tinha posse de Carteira Nacional de Habilitação [CNH] com
“vestígios de adulteração de origem química através de lavagem de dados variáveis”
(ID 180486988 - fls. 29/36) e a adquiriu pelo valor de R$700,00 (setecentos reais) sem submissão aos exames e procedimentos necessários nos órgãos de trânsito.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal e o e. TJDFT assim decidiram:

“Comete o crime previsto no art. 304 do Código Penal quem apresenta Carteira Nacional de Habilitação
falsa
a policiais militares durante abordagem de rotina. A alegação da ausência de
dolo
da conduta não comporta acolhimento quando a prova carreada ao feito demonstra que o agente tinha conhecimento da falsidade documental.”
(TJMT, AP N.U 1000063-33.2021.8.11.0020 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 9.9.2022)

“O pleito absolutório não merece acolhimento quando, além das provas da materialidade e da autoria do crime, extrai-se dos depoimentos orais que o acusado adquiriu a CNH de forma fraudulenta, pagando por ela, sem submissão a qualquer exame prévio junto ao órgão competente [...].”
(TJDFT, AP N.U 0011935-45.2012.8.07.0003 - Relator: Des. Humberto Adjuto Ulhôa - 28.4.2014)

Com efeito,
“não tendo o apelante comprovado que desconhecia a falsidade ou que incorreu em erro determinado por terceiro, a manutenção da condenação pelo delito de uso de documento falso é medida que se impõe”
(TJMG, Ap no 10144130010164001 - Relator: Des. Júlio César Lorens - 17.3.2015).

Logo, a responsabilização penal do apelante por uso de documento falso deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024